Tribunal: TJDFT
Processo: 0732802-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. JURISDIÇÃO CONTENCIOSA. NOVA AÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO DE PEDIDOS. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência apresentado pelo Juízo da xx V. d. F. e d. Ó. e S. d. T. (Suscitante) em face do Juízo da xx V. d. F. e d. Ó. e S. d. T. (Suscitado), em pedido de homologação de acordo de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha, ante o entendimento de que a presente ação se trata de jurisdição voluntária, diversamente do processo no xx, de natureza contenciosa, o qual foi extinto em razão do pedido de desistência formulado pela autora. Assim, não há reiteração de pedido, por isso não está configurada a hipótese do art. 286, inc. II, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar se há reiteração de pedido na presente ação, de jurisdição voluntária, em relação ao processo no xx, de natureza contenciosa, que justificaria a distribuição por dependência.
III. Razões de decidir
3. A hipótese de distribuição por dependência quando há extinção sem resolução do mérito está prevista no art. 286, II, do CPC.
4. A demanda em análise trata de jurisdição voluntária, em que os ex-companheiros pugnam para que seja homologado o acordo firmado com o objetivo de reconhecer e dissolver a união estável, além de partilhar os bens. Por sua vez, o processo no xx, com pretensão distinta à presente ação, de natureza contenciosa, pretendia, de forma litigiosa, o reconhecimento e dissolução da supracitada união estável.
5. Diante da ausência de reiteração de pedido, não há prevenção a ensejar a distribuição por dependência, pois não se verifica a hipótese do art. 286, inc. II, do CPC, portanto, o Juízo Suscitado é o competente para processar e julgar a presente ação.
IV. Dispositivo
6. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o Juízo Suscitado, a xx V. d. F. e d. Ó. e S. d. T. para processar o pedido de homologação de acordo de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha no xx.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 286, II, do CPC.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Conflito Negativo de Competência, Acórdão no 1414183, 0703420-34.2022.8.07.0000, Relatora Ana Cantarino, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 04/04/2022; TJDFT, Conflito Negativo de Competência, Acórdão no 1339324, 0702038-40.2021.8.07.0000, Relator Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/05/2021.